Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009266-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIO JUNIOR TAVARES GRANDIZOLLI - CPF: 691.712.891-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL – VALIDADE – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1009266-82.2023.8.11.0041

Apelante:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Apelado:

MARIO JUNIOR TAVARES GRANDIZOLLI

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, que nos autos da
Ação de Busca e apreensão
n.
1009266-82.2023.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, observado que o ente bancário não comprou a mora do devedor fiduciário.

Nas razões do recurso (Id. 186163664), o ente bancário assevera que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, não sendo objeto de alteração posterior por parte do interessado.

Verbera a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, em síntese
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Nesse diapasão, pontua que tem sido entendido que, por ser a mora
ex re
, basta à referência ao contrato inadimplido, já que o protesto ou a notificação servem apenas para a sua comprovação, conforme dispõe o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69.

Preparo recolhido Id – 186510653.

Ausente as contrarrazões ante a não triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024